Tribunal: TJPA
Processo: 0805705-34.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805705-34.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSE RENATO RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – MÉRITO: INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-N
o que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que de fato o apelante inscreveu o nome do autor no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato de financiamento nº. 0000002002818811)
.

2-
O recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que o contrato de financiamento supostamente firmado com o autor, ora apelado, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Pelo contrário, juntou documentos por meio dos quais claramente se denota ter havido indícios de fraude em relação ao referido negócio jurídico, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

4-Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-
Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
, restando
equivalente aos demais
casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser
mantido,

mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO SANTANDER S/A

e apelado
JOSÉ RENATO RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO SANTANDER S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarando a inexistência do débito, bem como condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado com correção monetária da data do arbitramento e juros de mora

partir do evento danoso (data do contrato), e ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo como ora apelado
JOSÉ RENATO RODRIGUES DO NASCIMENTO.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que tomou conhecimento que seu nome havia sido inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de suposta dívida perante o Banco Santander S/A no valor de R$ 119.484,60 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), oportunidade em que, buscou o banco réu para resolver a situação, mas não obteve êxito, razão pela qual
pleiteou tutela antecipada para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 12686034), que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado,
BANCO SANTANDER S/A

interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 12686036), aduzindo a inexistência de ato ilícito, salientando que o contrato de financiamento fora realizado de forma regular, posto que o recorrente afirmou que agiu dentro de seu exercício legal, de acordo com a previsão contratual, ressaltando que a anotação negativa é um direito de cobrança.

Em atenção ao princípio da eventualidade, aduzem que o valor fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra exacerbado, violando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o mesmo ser minorado.

Por fim, requer o total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos da autora, ora apelada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12686041), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que de fato o apelante inscreveu o nome do autor no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato de financiamento nº.
0000002002818811)
.

O recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que o contrato de financiamento supostamente firmado com o autor, ora apelado, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Pelo contrário, juntou documentos por meio dos quais claramente se denota ter havido indícios de fraude em relação ao referido negócio jurídico, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Nessa esteira de racioc
í
nio, n
ã
o se pode olvidar que a conduta do recorrente gerou danos ao apelado/autor, visto que o apontamento do seu nome
é
fato evidentemente danoso, pois implica em descr
é
dito econ
ô
mico e perda da-confian
ç
a p
ú
blica, causando uma s
é
rie de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica
é
a equivocada inclus
ã
o do nome do apelado/autor no cadastro de restri
çã
o credit
í
cia, implicando em desabono
à
imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 09/05/2023